Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. A petição inicial foi indeferida diante da ausência de demonstração da efetiva liberação dos valores contratados, requisito essencial para a caracterização da obrigação como líquida e exigível. Intimado a emendar a petição inicial, o exequente limitou-se a sustentar que a assinatura da cédula presume a entrega do numerário. Diante da inércia, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário, desacompanhada de demonstrativo de débito com a comprovação da liberação dos valores, possui força executiva; (ii) estabelecer se foi adequada a extinção do processo, com base na inércia em atender à determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha os requisitos legais e esteja instruída com documentos que demonstrem a efetiva utilização do crédito e o saldo devedor.
4. O simples contrato assinado eletronicamente não supre a exigência legal de apresentação de demonstrativo claro e detalhado da dívida, não sendo suficiente, por si só, para conferir liquidez e exigibilidade à obrigação.
5. A ausência dos documentos complementares exigidos inviabiliza o prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito bancário, sendo aplicável a Súmula 233 do STJ nos casos de contratos de abertura de crédito.
6. A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis. A inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda, especialmente para comprovar pressupostos processuais , impõe a extinção do feito.
7. A planilha de débito apresentada nos autos fazia referência a contrato diverso daquele assinado pela executada, reforçando a ausência de correlação entre os documentos e o título, bem assim impedindo o reconhecimento de obrigação certa, líquida e exigível.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida.
________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; CPC, arts. 6o, 320, 321, parágrafo único, 373, II, 485, I, 771, parágrafo único, 783, 784, XII, 924, I; Lei no 10.931/2004, arts. 28, § 2o, e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14/08/2013, DJe 02/09/2013; STJ, Súmula no 233; TJDFT, APC 0703197-49.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 16/09/2020, DJe 22/09/2020; TJDFT, APC 0716169-85.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 27/05/2025; TJDFT, APC 0737017-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 06/06/2025; TJDFT, APC 20180110280316, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 21/11/2018, DJe 30/11/2018.